Tribunal: STJ
Processo: 0026937-13.2021.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2161553 - RJ(2022/0203027-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: TRANSPORTADORA BONS AMIGOS E.M. LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: CAROLINA DE CAMPOS MACHADO - RJ099138
MARCOS ANTONIO PETTINE MONTEIRO - RJ116482
AGRAVADO
: BANCO ITAULEASING S.A.
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
SUELEN MARIANA HENK - PR042283
PRISCILA KEI SATO - PR042074
TIAGO CORREA DA SILVA - SP206848
MARIA LUIZA ROSÁRIO DE FREITAS PEREIRA - PR041689
KAROLINE CRISTINA ATHADEMOS ZAMPANI - SP204813
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - RJ181192
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - RJ198317
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LUCROS
CESSANTES. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
E
211/STJ
JULGAMENTO "EXTRA PETITA". ARTS. 141 E 492 DO CPC.
284/STF.
DECISÕES MANTIDAS.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra duas decisões monocráticas: (i) uma que
negou provimento a agravo em recurso especial; e (ii) outra que deu
provimento ao recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Quanto à primeira decisão, ausente o enfrentamento da matéria pelo
acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de
prequestionamento, incidindo a
.
Súmula n. 211/STJ
3. Considera-se deficiente, a teor da
, a fundamentação
Súmula n. 284/STF
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
4. Quanto à segunda decisão, o Tribunal de origem, ao fixar o termo final
dos lucros cessantes no trânsito em julgado, extrapolou os limites do pedido
Documento eletrônico VDA56442371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:08
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: eef5483f-d8c0-41ba-9147-22340428be0a

inicial, que expressamente delimitava a incidência até a data da sentença,
configurando julgamento
.
extra petita
5. O restabelecimento da decisão de primeiro grau não implica violação à
coisa julgada, mas apenas a correção da extrapolação promovida pelo
acórdão recorrido, em observância aos princípios da adstrição e da
congruência.
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:08
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: eef5483f-d8c0-41ba-9147-22340428be0a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2161553 - RJ(2022/0203027-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: TRANSPORTADORA BONS AMIGOS E.M. LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: CAROLINA DE CAMPOS MACHADO - RJ099138
MARCOS ANTONIO PETTINE MONTEIRO - RJ116482
AGRAVADO
: BANCO ITAULEASING S.A.
ADVOGADOS
: MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
SUELEN MARIANA HENK - PR042283
PRISCILA KEI SATO - PR042074
TIAGO CORREA DA SILVA - SP206848
MARIA LUIZA ROSÁRIO DE FREITAS PEREIRA - PR041689
KAROLINE CRISTINA ATHADEMOS ZAMPANI - SP204813
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - RJ181192
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - RJ198317
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LUCROS
CESSANTES. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
E
211/STJ
JULGAMENTO "EXTRA PETITA". ARTS. 141 E 492 DO CPC.
284/STF.
DECISÕES MANTIDAS.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra duas decisões monocráticas: (i) uma que
negou provimento a agravo em recurso especial; e (ii) outra que deu
provimento ao recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Quanto à primeira decisão, ausente o enfrentamento da matéria pelo
acórdão recorrido, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
inviável o conhecimento do recurso especial, por falta de
prequestionamento, incidindo a Súmula n. 211/STJ.
3. Considera-se deficiente, a teor da
a fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
4. Quanto à segunda decisão, o Tribunal de origem, ao fixar o termo final
dos lucros cessantes no trânsito em julgado, extrapolou os limites do pedido
Documento eletrônico VDA55780093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:09
Código de Controle do Documento: cb5da1b5-2a0a-40f5-8ae6-b6ae878d787c

inicial, que expressamente delimitava a incidência até a data da sentença,
configurando julgamento
.
extra petita
5. O restabelecimento da decisão de primeiro grau não implica violação à
coisa julgada, mas apenas a correção da extrapolação promovida pelo
acórdão recorrido, em observância aos princípios da adstrição e da
congruência.
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 334-350) interposto contra duas decisões
desta relatoria:
(a) a primeira, que negou provimento ao agravo nos próprios autos,
mantendo a inadmissibilidade do recurso especial interposto por TRANSPORTADORA
BONS AMIGOS E.M. LOGÍSTICA LTDA - EPP (fls. 319-323);
(b) a segunda, que deu provimento ao recurso especial interposto por
BANCO ITAULEASING S.A. (fls. 324-327).
Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese:
(a) quanto à primeira decisão, que a matéria teria sido devidamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, afastando os óbices das Súmulas n.
e
211/STJ
284/STF.
Afirma que "como o próprio desembargador do tribunal de origem destaca
expressamente nas razões do seu julgamento, todas as questões relevantes foram
enfrentadas por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento,
superando desta forma, o óbice das Súmulas 211 do STJ e 284 do STF, motivo pelo
qual deve o recurso de agravo em recurso especial interposto pela agravante,
" (fls. 341-342);
Transportadora, ser provido, nesse particular
(b) quanto à segunda, que não houve julgamento extra petita, bem como
que a controvérsia estaria acobertada pela coisa julgada e sujeita à preclusão, sendo
incabível sua rediscussão na via eleita.
Alega que "a tese de violação do princípio da adstrição
congruência, ao
e/ou
restringir o marco temporal da apuração dos lucros cessantes para a data da sentença,
já fora apreciada e rejeitada em segunda instância nos autos, por ocasião do
julgamento do recurso de apelação na ação de conhecimento, uma vez que tais
recursos devolveram ao tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no
Documento eletrônico VDA55780093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:09
Código de Controle do Documento: cb5da1b5-2a0a-40f5-8ae6-b6ae878d787c

processo, ainda que não tenham sido solucionadas, na forma do § 1o do artigo 1.013
do CPC. Assim, a revisão do título judicial pela instância superior nos autos de origem
somente poderia ser buscada via ação rescisória, o que nem cabe mais, haja vista seu
trânsito em julgado do v. acórdão de fls.
dos autos principais ocorrido em
273/282
" (fl. 346).
13/10/2015
Destaca que a decisão ora recorrida, "ao restabelecer a decisão de primeiro
grau, no ponto que delimitou a incidência dos lucros cessantes até a data da sentença
proferida na ação de conhecimento, é na verdade, o exercício de um juízo de reforma,
significando uma reformulação da sentença proferida na ação de conhecimento e, por
consequência, faz com que a decisão original do juiz de primeira instância volte a
produzir seus efeitos e seja considerada decisão final sobre o mérito da causa,
violando flagrantemente a coisa julgada (...) Tal intento, não por acaso, coincide com o
mesmo objeto que a parte agravada, Banco Itauleasing
que busca por meio da
S/A,
ação rescisória no 0050074-87.2022.8.19.0000 (AREsp 2767300), também da relatoria
" (fl. 347).
do Eminente Ministro
Ao final, requer a reconsideração das decisões agravadas ou a submissão
do recurso ao Colegiado.
As partes agravadas apresentaram impugnações (fls. 355-364).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos, em
fase de cumprimento de sentença, na qual a Transportadora Bons Amigos em
Logística Ltda. pleiteia indenização por lucros cessantes, tendo a ré sido condenada ao
pagamento da verba desde
a ser apurada em liquidação.
11/11/2009,
No cumprimento de sentença, o juízo de primeiro grau acolheu parcialmente
a impugnação apresentada pelo Banco Itaú Leasing
fixando como termo final dos
S/A,
lucros cessantes a data da sentença, a fim de evitar condenação de caráter perpétuo.
Inconformada, a autora interpôs agravo de instrumento, sustentando que os
lucros cessantes deveriam ser apurados até o efetivo pagamento.
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao
recurso, estabelecendo como termo final a data do trânsito em julgado da sentença,
por entender ser esse o momento em que a obrigação se torna exigível.
Documento eletrônico VDA55780093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:09
Código de Controle do Documento: cb5da1b5-2a0a-40f5-8ae6-b6ae878d787c

1. AGRAVO INTERNO – TRANSPORTADORA BONS AMIGOS
(INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL)
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 319-323):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por TRANSPORTADORA
BONS AMIGOS E.M. LOGÍSTICA LTDA - EPP contra decisão que inadmitiu
o recurso especial em razão da incidência da Súmula n. 83 do STJ e da
ausência de comprovação do dissenso jurisprudencial (fls. 150-158).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 63-64):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO
OFERECIDA PELO RÉU PARA FIXAR COMO PRAZO FINAL DE
APURAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES A DATA DA SENTENÇA,
SOB PENA DE CONDENAR A PARTE RÉ AO PAGAMENTO
ETERNO. INCONFORMADA, A TRANSPORTADORA AGRAVA. A
liquidação de sentença, na prática, funciona como procedimento de
sequência da ação de conhecimento sem maiores formalidades,
porquanto não é necessário haver petição inicial ou resposta. O
objetivo da liquidação é, portanto, o de integrar a decisão liquidanda,
chegando a uma solução acerca dos elementos que faltam para a
completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que
essa decisão possa ser objeto de execução. Nesse passo, a
modalidade de liquidação a ser utilizada depende da natureza da
sentença que fixou o
e do grau de imprecisão da
quantum debeatur
sentença que reconheceu a obrigação. No atual CPC, verifica-se duas
modalidades de liquidação, nos termos do
por arbitramento e
art. 509,
o procedimento comum. Caso em que, embora tenha o julgado
condenado o réu ao pagamento de lucros cessantes, não estabeleceu
parâmetros para o seu cálculo. Diante disso, apreciando a
impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela executada, o
Juízo
interpretou o julgado, fixando o termo final dos lucros
a quo
cessantes a data da prolação da sentença. Ausência de ofensa à
coisa julgada, tendo o órgão julgador tão somente realizado a
interpretação que considerou mais adequada ao título judicial, que não
estabeleceu parâmetros para o cálculo dos lucros cessantes. Os
lucros cessantes, como espécie do gênero indenização, possuem as
características próprias da obrigação, colocando-se transitórios.
Inadequado querer a imposição “eterna” de lucros cessantes, ou deixá-
los até quando o credor queira receber. No entanto, a data do trânsito
em julgado do feito é o momento mais adequado para que a obrigação
relativa aos lucros cessantes cesse, eis que além de ser alheia ao
arbítrio das partes, é quando a obrigação se torna exigível.
Assim, o marco temporal da incidência dos
REsp 1.553.790/PE.
lucros cessantes deve ser a data do trânsito em julgado.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 94-99).
Nas razões do recurso especial (fls. 101-117), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes
art. 105,
dispositivos legais:
(a) arts. 509, I, e 510 do CPC, sob o fundamento de que o processo já se
encontrava em fase de cumprimento definitivo de sentença, com a penhora
Documento eletrônico VDA55780093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:09
Código de Controle do Documento: cb5da1b5-2a0a-40f5-8ae6-b6ae878d787c

de valores regularmente apurados por meio de perícia judicial, tendo-se
encerrado a fase de liquidação, realizada por arbitramento, conforme
determina o referido dispositivo legal,
(b) arts. 523 e 525, § 11, do CPC, sustentando afronta ao princípio da
preclusão diante da inércia do recorrido em se manifestar tempestivamente
nos diversos momentos processuais oportunizados, especialmente quanto à
impugnação da homologação dos cálculos constantes do laudo pericial de
fls. 461-470 dos autos principais, e
(c) art. 854 do CPC, ao argumento de que, "em nenhum momento
processual, não houve manifestação do recorrido, não houve o pagamento
voluntário, nem qualquer caução, depósito ou garantia, não apresentou
impugnações ao tempo e modo processuais, não restou outra conduta
senão a expropriação dos valores em conta bancária pelo juízo de origem"
(fls. 109-110).
Afirma que a parte recorrida não "demonstrou que os valores bloqueados
são impenhoráveis ou que ainda remanesce indisponibilidade excessiva de
ativos financeiros, nos termos dos incisos I e II do § 3o do artigo
supramencionado" (fls. 109-110).
Aponta que "não pode somente agora, já em execução definitiva, o recorrido
querer fazer uso de interpretação diversa do dispositivo contido no artigo 494
do CPC, sob a alegação de erros materiais, o que violaria o devido processo
legal" (fl. 12), e
(d)
do CC, aduzindo que, "o termo
da indenização por
art. 402
ad quem
lucros cessantes, diante do caso concreto, é o tempo em que a recorrente,
empresa de transporte e logística, deixou de usufruir do veículo como fonte
de faturamento líquido (razoável), devidamente apurados em laudo pericial,
liquidados por arbitramento, ou seja, até o momento do bloqueio de valores
nos autos, onde encontra-se respaldo não só na natureza do título judicial
que ora se executa, como também nos ditames legais ora numerados como
violados, na jurisprudência e na doutrina, não merecendo qualquer reparo,
sob pena de fomentar o enriquecimento sem causa" (fl. 12).
No agravo (fls. 202-217), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada (fl. 232).
É o relatório.
Decido.
Na origem, trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com perdas e
danos, em fase de cumprimento de sentença, registrada sob o número
0014358-07.2010.8.19.0004, na 3a Vara Cível da Comarca de São Gonçalo.
A parte autora, Transportadora Bons Amigos em Logística Ltda, busca a
indenização por lucros cessantes, alegando prejuízos decorrentes da inércia
do Banco Itauleasing
em cumprir suas obrigações.
S/A
A decisão de primeira instância acolheu parcialmente a impugnação
oferecida pelo réu, Banco Itauleasing
fixando como prazo final para
S/A,
apuração dos lucros cessantes a data da sentença, sob pena de condenar a
parte ré ao pagamento eterno (fls. 64-65). A Transportadora Bons Amigos,
inconformada com a limitação temporal imposta, interpôs agravo de
instrumento, alegando que os lucros cessantes deveriam ser apurados até o
efetivo pagamento, e não até a data da sentença (fls. 66-67).
O acórdão recorrido, proferido pela 24a Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro, deu parcial provimento ao agravo de
instrumento, determinando que o termo final dos lucros cessantes fosse a
data do trânsito em julgado da sentença, considerando que este é o
momento em que a obrigação se torna exigível (fls. 69-73). A decisão foi
fundamentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
Documento eletrônico VDA55780093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:09
Código de Controle do Documento: cb5da1b5-2a0a-40f5-8ae6-b6ae878d787c

estabelece que a busca pela interpretação mais adequada ao título judicial
não ofende a coisa julgada (fls. 68-69).
Posteriormente, foram opostos embargos de declaração por ambas as
partes, Transportadora Bons Amigos e Banco Itauleasing, alegando
omissões e contradições no acórdão. No entanto, o TJRJ, por unanimidade,
rejeitou os embargos, afirmando que não havia qualquer vício no acórdão
embargado, conforme o
do CPC (fls. 95-99).
art. 1.022
Em seguida, foi interposto o presente recurso especial por violação dos arts.
402 do CC e 509, I, 510, 523, 525, § 11, e 854 do CPC, que disciplinam o
seguinte:
CC
Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as
perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele
efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

CPC
Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia
ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou
do devedor:
I - por arbitramento, quando determinado pela sentença,
convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da
liquidação;

Art. 510. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para
a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo
que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito,
observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em
liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o
cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do
exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo
de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
sem o pagamento
art. 523
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. [...]
§ 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo
para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à
validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos
executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição,
tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze)
dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do
fato ou da intimação do ato.

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em
aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar
ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições
financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade
Documento eletrônico VDA55780093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:09
Código de Controle do Documento: cb5da1b5-2a0a-40f5-8ae6-b6ae878d787c

supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis
ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a
indisponibilidade ao valor indicado na execução.

A Corte local, ao apreciar a insurgência recursal, reconheceu que "os lucros
cessantes, como espécie do gênero indenização, possuem as
características próprias da obrigação, colocando-se transitórios. É
inadequado querer a imposição 'eterna' de lucros cessantes, ou deixa-los até
quando o credor queira receber" (fl. 98), concluindo que "a data do trânsito
em julgado do feito é o momento mais adequado para que a obrigação
relativa aos lucros cessantes cesse, eis que além de ser alheia ao arbítrio
das partes, é quando a obrigação se torna exigível, conforme REsp
1.553.790 - PE
RELATOR : MINISTRO RICARDO VILLAS
(2015/0222835-9)
BÔAS CUEVA" (fl. 98).
Portanto, o conteúdo dos referidos dispositivos não foi apreciado nas
instâncias de origem, sendo ademais insuficiente para infirmar as
conclusões do acórdão – que reconheceu a inexistência de afronta à coisa
julgada quando o magistrado, em sede de execução ou cumprimento de
sentença, interpreta o título judicial para definir o seu alcance e extensão –,
circunstância que impede o conhecimento da insurgência, por falta de
prequestionamento e deficiência da fundamentação recursal, nos termos das
Súmulas n. 211 do STJ e 284 do STF.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de TRANSPORTADORA
BONS AMIGOS E.M. LOGÍSTICA LTDA - EPP.
Publique-se e intimem-se.

Como visto, no recurso especial, alegou-se violação aos arts. 402 do CC e
509, 510, 523, 525, § 11, e 854 do CPC.
O TJRJ reconheceu a inexistência de afronta à coisa julgada quando o
magistrado, em sede de execução ou cumprimento de sentença, interpreta o título
judicial para definir o seu alcance e extensão
Portanto, o conteúdo dos referidos não foram analisados pelo Tribunal de
origem, pois desnecessários para a resolução da controvérsia. Assim, ausente o
prequestionamento, deve incidir a Súmula n. 211/STJ.
Além disso, os arts. 402 do CC e 509, 510, 523, 525, § 11, e 854 do
CPC não são suficientes para infirmar as conclusões do acórdão, circunstância que
impede o conhecimento da insurgência por deficiência da fundamentação recursal, nos
termos da Súmula n. 284 do STF.
Desse modo, inexistem razões para a reforma da decisão agravada.
2. AGRAVO INTERNO – BANCO ITAULEASING S.A. (JULGAMENTO
"EXTRA PETITA")
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (f
ls. 319-323):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por BANCO ITAULEASING
S. A. contra decisão que inadmitiu o recurso especial em razão da
Documento eletrônico VDA55780093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:09
Código de Controle do Documento: cb5da1b5-2a0a-40f5-8ae6-b6ae878d787c

inexistência de violação de lei federal, da incidência da Súmula n. 83 do STJ
e da ausência de comprovação do dissenso jurisprudencial (fls. 150-158).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 63-64):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO
OFERECIDA PELO RÉU PARA FIXAR COMO PRAZO FINAL DE
APURAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES A DATA DA SENTENÇA,
SOB PENA DE CONDENAR A PARTE RÉ AO PAGAMENTO
ETERNO. INCONFORMADA, A TRANSPORTADORA AGRAVA. A
liquidação de sentença, na prática, funciona como procedimento de
sequência da ação de conhecimento sem maiores formalidades,
porquanto não é necessário haver petição inicial ou resposta. O
objetivo da liquidação é, portanto, o de integrar a decisão liquidanda,
chegando a uma solução acerca dos elementos que faltam para a
completa definição da norma jurídica individualizada, a fim de que
essa decisão possa ser objeto de execução. Nesse passo, a
modalidade de liquidação a ser utilizada depende da natureza da
sentença que fixou o
e do grau de imprecisão da
quantum debeatur
sentença que reconheceu a obrigação. No atual CPC, verifica-se duas
modalidades de liquidação, nos termos do
por arbitramento e
art. 509,
o procedimento comum. Caso em que, embora tenha o julgado
condenado o réu ao pagamento de lucros cessantes, não estabeleceu
parâmetros para o seu cálculo. Diante disso, apreciando a
impugnação ao cumprimento de sentença oposta pela executada, o
Juízo
interpretou o julgado, fixando o termo final dos lucros
a quo
cessantes a data da prolação da sentença. Ausência de ofensa à
coisa julgada, tendo o órgão julgador tão somente realizado a
interpretação que considerou mais adequada ao título judicial, que não
estabeleceu parâmetros para o cálculo dos lucros cessantes. Os
lucros cessantes, como espécie do gênero indenização, possuem as
características próprias da obrigação, colocando-se transitórios.
Inadequado querer a imposição “eterna” de lucros cessantes, ou deixá-
los até quando o credor queira receber. No entanto, a data do trânsito
em julgado do feito é o momento mais adequado para que a obrigação
relativa aos lucros cessantes cesse, eis que além de ser alheia ao
arbítrio das partes, é quando a obrigação se torna exigível.
Assim, o marco temporal da incidência dos
REsp 1.553.790/PE.
lucros cessantes deve ser a data do trânsito em julgado.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 94-99).
Nas razões do recurso especial (fls. 120-135), interposto com fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes
art. 105,
dispositivos legais:
(a)
II, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional quanto à
art. 1.022,
tese de afronta ao princípio da adstrição
congruência, e
e/ou
(b) arts. 141, 485, V, e 492 do CPC, por julgamento
, sustentando
extra petita
que "houve pedido expresso, na inicial originária do título executivo, de que o
período dos lucros cessantes deveria ser até a data da sentença a ser
prolatada no processo de conhecimento" (fl. 129).
No agravo (fls. 185-199), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 225-231).
É o relatório.
Decido.
Documento eletrônico VDA55780093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:09
Código de Controle do Documento: cb5da1b5-2a0a-40f5-8ae6-b6ae878d787c

Na origem, trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com perdas e
danos, em fase de cumprimento de sentença, registrada sob o n. 0014358-
07.2010.8.19.0004, na 3a Vara Cível da Comarca de São Gonçalo. Proferida
sentença com parcial procedência, o juízo condenou a parte ré ao
pagamento de lucros cessantes desde
a serem apurados em
11/11/2009,
liquidação de sentença (fl. 67).
Iniciada a fase de cumprimento de sentença nos autos originários (3a Vara
Cível da Comarca de São Gonçalo), sobreveio decisão interlocutória
acolhendo parcialmente a impugnação apresentada pelo executado Banco
Itaú Leasing
para fixar como termo final de apuração dos lucros
S/A,
cessantes a data da sentença, sob o fundamento de evitar "pagamento
eterno" e de delimitar a obrigação indenizatória (fls. 64-66).
A Transportadora Bons Amigos, inconformada com a limitação temporal
imposta, interpôs agravo de instrumento, alegando que os lucros cessantes
deveriam ser apurados até o efetivo pagamento, e não até a data da
sentença (fls. 66-67).
O acórdão recorrido, proferido pela 24a Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro, deu parcial provimento ao agravo de
instrumento, determinando que o termo final dos lucros cessantes fosse a
data do trânsito em julgado da sentença, considerando que este é o
momento em que a obrigação se torna exigível (fls. 69-73). A decisão foi
fundamentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que
estabelece que a busca pela interpretação mais adequada ao título judicial
não ofende a coisa julgada (fls. 68-69).
No recurso especial, a parte recorrente alega ofensa aos arts. 141, 485, V, e
492 e 1022, II, do CPC.
Inicialmente, inexiste afronta ao
do
quando o acórdão
art. 1.022
CPC/2015
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
No caso, o Tribunal
afastou a alegação de inexistência de ofensa ao
a quo
princípio da congruência quando o magistrado, em sede de execução ou
cumprimento de sentença, interpreta o título judicial para definir o seu
alcance e extensão.
Reconheceu que "a data do trânsito em julgado do feito é o momento mais
adequado para que a obrigação relativa aos lucros cessantes cesse, eis que
além de ser alheia ao arbítrio das partes, é quando a obrigação se torna
exigível, conforme REsp 1.553.790 - PE
RELATOR :
(2015/0222835-9)
MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA" (fl. 98).
Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no
do
art. 1.022
CPC/2015.
No que se refere aos arts. 141, 485, V, e 492 do CPC, a irresignação merece
prosperar.
Conforme se verifica dos autos "apreciando a impugnação ao cumprimento
de sentença oposta pela executada, o Juízo a quo interpretou o julgado,
fixando os parâmetros para o cálculo, da seguinte forma: 'Quanto ao prazo
final de apuração do lucro cessante, não constou expressamente na
decisão, mas deve ser a data da sentença, uma vez que o mesmo deve ser
limitado, sob pena de condenar o réu ao pagamento eterno. Senão vejamos,
a sentença original condenou a seguradora a indenizar o autor no valor do
veículo, havendo reforma somente porque entendeu o julgador que não
houve a correta regulação do sinistro, afastando esta obrigação. Assim, caso
tivesse havido o pagamento da indenização, que somente não ocorreu por
culpa do autor que não regulou corretamente o processo do sinistro, a
obrigação do lucro cessante teria sido extinta naquele momento' [...] (fl. 68).
Documento eletrônico VDA55780093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:09
Código de Controle do Documento: cb5da1b5-2a0a-40f5-8ae6-b6ae878d787c

No julgamento do agravo de instrumento, o TJRJ deu parcial provimento ao
agravo para fixar o termo final de incidência dos lucros cessantes na data do
trânsito em julgado da sentença, e não na data da sentença, destacando que
"da leitura da sentença (000217), confirmada em sede de apelo (000273)
dos autos principais, denota-se que foi dado parcial procedência aos pedidos
da demandante, condenando a parte ré, ora agravada, ao pagamento de
lucros cessantes desde
que deverão ser apurados em
11/11/2009,
liquidação de sentença" (fl. 67),
Entretanto a petição inicial da ação de conhecimento requereu, de forma
clara, a condenação da parte ré ao pagamento de lucros cessantes desde
até a data da sentença.
11/11/2009
Ao alterar o marco final para “o trânsito em julgado”, a Corte local foi além do
que fora postulado e efetivamente decidido em primeiro grau, substituindo a
“data da sentença” — termo pedido na inicial e acolhido pelo juízo de origem
— por outro marco temporal diverso, que não se confunde com ela.
Assim, a decisão proferida pela Corte de origem configurou violação do
princípio da adstrição
congruência, ao estender o marco temporal da
e/ou
condenação para além do que fora requerido na inicial.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo e DOU PROVIMENTO ao recurso
especial de BANCO ITAULEASING S. A. para restabelecer a decisão de
primeiro grau, no ponto em que delimitou a incidência dos lucros cessantes
até a data da sentença proferida na ação de conhecimento.
Publique-se e intimem-se.

Como destacado, a Transportadora Bons Amigos interpôs agravo de
instrumento, sustentando que os lucros cessantes deveriam ser apurados até o efetivo
pagamento. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao recurso,
fixando como termo final a data do trânsito em julgado, sob o fundamento de que
nesse momento a obrigação se tornaria exigível.
Contudo, a petição inicial requereu expressamente a condenação ao
pagamento de lucros cessantes apenas até a data da sentença. Ao substituir esse
marco pelo trânsito em julgado, o Tribunal local ampliou a condenação para além do
pedido, incorrendo em julgamento extra petita, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC.
Não procede a alegação de preclusão ou de necessidade de ação
rescisória. A interpretação do título na fase executiva, para delimitar a extensão da
condenação, não ofende a coisa julgada, conforme jurisprudência do STJ. O
restabelecimento da decisão de primeiro grau não representou revisão do mérito do
título, mas mera correção da extrapolação promovida pelo Tribunal de origem.
Nesse contexto, o provimento do recurso especial limitou-se a recompor a
condenação aos exatos termos do pedido, preservando os princípios da adstrição e da
congruência, sem afronta à coisa julgada.
Por fim, não há identidade de objeto entre o
e o
AREsp n. 2.161.553/RJ
tampouco utilização indevida de sucedâneo recursal. No
AREsp n. 2.767.300/RJ,
primeiro, examina-se a correção de julgamento
na fase de cumprimento de
extra petita
sentença, com a adequada delimitação do título executivo; no segundo, discute-se
Documento eletrônico VDA55780093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:09
Código de Controle do Documento: cb5da1b5-2a0a-40f5-8ae6-b6ae878d787c

questão diversa, atinente ao cabimento da ação rescisória e ao preenchimento de seus
pressupostos específicos.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos das decisões impugnadas.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55780093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:09
Código de Controle do Documento: cb5da1b5-2a0a-40f5-8ae6-b6ae878d787c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.161.553 / RJ
Número Registro: 2022/0203027-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00143580720108190004
00269371320218190000
143580720108190004
202224503316
269371320218190000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO ITAULEASING S.A.
ADVOGADOS : MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
FERNANDO GAIAO TORREAO DE CARVALHO - DF020800
SUELEN MARIANA HENK - PR042283
PRISCILA KEI SATO - PR042074
TIAGO CORREA DA SILVA - SP206848
MARIA LUIZA ROSÁRIO DE FREITAS PEREIRA - PR041689
KAROLINE CRISTINA ATHADEMOS ZAMPANI - SP204813
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - RJ181192
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - RJ198317
AGRAVANTE : TRANSPORTADORA BONS AMIGOS E.M. LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS : CAROLINA DE CAMPOS MACHADO - RJ099138
MARCOS ANTONIO PETTINE MONTEIRO - RJ116482
AGRAVADO
: BANCO ITAULEASING S.A.
ADVOGADOS : MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
SUELEN MARIANA HENK - PR042283
PRISCILA KEI SATO - PR042074
Documento eletrônico VDA56428166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:22
Código de Controle do Documento: 9caa57d9-52dd-4f28-80a3-e3f3d8c47db8

TIAGO CORREA DA SILVA - SP206848
MARIA LUIZA ROSÁRIO DE FREITAS PEREIRA - PR041689
KAROLINE CRISTINA ATHADEMOS ZAMPANI - SP204813
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - RJ181192
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - RJ198317
AGRAVADO
: TRANSPORTADORA BONS AMIGOS E.M. LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS : CAROLINA DE CAMPOS MACHADO - RJ099138
MARCOS ANTONIO PETTINE MONTEIRO - RJ116482
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TRANSPORTADORA BONS AMIGOS E.M. LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS : CAROLINA DE CAMPOS MACHADO - RJ099138
MARCOS ANTONIO PETTINE MONTEIRO - RJ116482
AGRAVADO
: BANCO ITAULEASING S.A.
ADVOGADOS : MARIA LUCIA LINS CONCEIÇÃO - PR015348
SUELEN MARIANA HENK - PR042283
PRISCILA KEI SATO - PR042074
TIAGO CORREA DA SILVA - SP206848
MARIA LUIZA ROSÁRIO DE FREITAS PEREIRA - PR041689
KAROLINE CRISTINA ATHADEMOS ZAMPANI - SP204813
EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - RJ181192
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - RJ198317
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:22
Código de Controle do Documento: 9caa57d9-52dd-4f28-80a3-e3f3d8c47db8